Tribunal: TJMT
Processo: 1003113-04.2024.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003113-04.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSELISCE LOURDES COPQUE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 531.411.135-72 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PASSAGEIRA REALOCADA PARA VOO SUBSEQUENTE. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 04 (QUATRO) HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. DEMORA NÃO EXCESSIVA. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

Se o atraso resultante da alteração realizada pela cia aérea foi de aproximadamente a 04 (quatro) horas, ou seja, é ínfimo, não se verificando dano moral “in re ipsa”.

O dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o indivíduo tem o seu nome maculado, sofre abalo psíquico em sua vida particular e não em situações que representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003113-04.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrida(s):

Joselisce Lourdes Copque dos Santos Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a autora, a título de danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC) e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença (súmula 362/STJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A autora aduz que possuía passagem aérea marcada para o dia 21/01/2023, que saía da cidade de Sinop/MT as 04h20min e chegada em Salvador/BA às 13h50min. Acontece que próximo ao horário de embarque o voo foi cancelado tendo a autora permanecido por mais de sete horas nas dependências do aeroporto e as opções para alimentação eram limitadas. Situação que alega ter sido agravada por ser portadora de Poliartralgia crônica, as quais apresentaram alterações significativas no dia, visto que o estresse, a ausência de um sono reparador e a má alimentação corroboram para sintomas expressivos.

Diante dos fatos acima narrados ingressou com a presente ação visando o recebimento de indenização por dano moral em decorrência dos transtornos que lhe foram causados.

Em contrapartida a cia aérea relata que o cancelamento do voo ocorreu por fatos alheios a sua vontade, pois devido a um passageiro enfermo que ocasionou o atraso no balcão (
check-in
) não foi viável a realização do voo previamente agendado. Sendo assim, a cia aérea informou os passageiros que haveria embarque assim que as condições fossem favoráveis, nos termos da Resolução 400 da ANAC. Ressalte-se que após o cancelamento ou alteração de trechos.

Sustenta ainda que a companhia repassou todas as informações pertinentes ao voo e sua remarcação aos passageiros envolvidos, não havendo o que se falar em ausência de informações ou eventual desconhecimento, pois, a mesma sempre se preocupa com seus passageiros, na prestação do melhor serviço e em casos de situações de caso fortuito ou força maior tende sempre procurar resolver da melhor forma e que ainda que a autora tenha suportado percalços, esta foi transportada ao seu destino, portanto, nas razões recursais pleiteia pela reforma da sentença.

Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso o cancelamento do voo previamente contratado pela autora que possuía o seguinte itinerário:

Apesar da autora ter aguardado aproximadamente sete horas para embarcar, não há menção quanto ao horário que chegou ao seu destino, ou seja, não é possível presumir que o atraso para chegada ao destino final foi superior a quatro horas, pois o voo que saía as 04h20min, possuíam duas escalas e a chegada ao seu destino somente ocorreria as 13h50min.

Pelo contrário, na defesa há provas acerca do horário da chegada da autora em Salvador, que de acordo com a cia aérea ocorreu às 17h46min, conforme abaixo se vê:

Deste modo, se a previsão de sua chegada ao destino final deveria ocorrer às 13h50min, mas o desembarque aconteceu as 17h46min, o atraso ao destino final foi de aproximadamente 04 (quatro) horas, de modo que o tempo de atraso está dentro da previsibilidade, ou seja, é ínfimo, não se verificando dano moral
“in re ipsa”.

Friso que inexistem provas juntadas pela autora de que o cancelamento do voo com saída de Sinop/MT ocasionou no atraso superior ao período de quatro horas ao seu destino final.

Com efeito, o dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo tem o seu nome maculado, sofre abalo psíquico em sua vida particular e não em situações que representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade.

Neste sentido, eis o entendimento da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO INFERIOR A 4 (QUATRO) HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1067465-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO INFERIOR A QUADRO HORAS – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - PREJUÍZOS CONCRETOS NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais. Atraso de voo em menos de 04 (quatro) horas encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade e não é suficiente para caracterizar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Sentença mantida.

(N.U 1050061-56.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ATRASO DE VOO. ATRASO INFERIOR AO PERÍODO DE 4 (QUATRO) HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O atraso de voo em até 4 (quatro) horas, por si só, não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

2. O contexto fático-probatório não evidencia situação além das raias do tolerável.

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1036480-68.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO NO VOO DE VOLTA COM HORÁRIO MÍNIMO DE ANTECEDÊNCIA. NO-SHOW. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. NOVO VOO COM ATRASO INFERIOR A 4 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
- Havendo atraso inferior a 4 (quatro) horas, indispensável a demonstração de descumprimento da Resolução 141/2010-ANAC, e, que a alteração contratual tenha causado no consumidor, abalo em sua intimidade de modo tal a justificar a pretendida indenização.

2- É obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1034483-50.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Portanto, se o atraso de 04 (quatro) horas para a chegada dos passageiros ao destino final, por si só, não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais, em que pese a autora afirmar que é portadora de comorbidades não há evidências de que tenha suportado qualquer mal estar enquanto aguardava sua reacomodação em outro voo, neste caso, a sentença ser reformada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024